Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-62.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008090-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUDES MAIA DA SILVA - CPF: 030.758.701-02 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008090-62.2021.8.11.0001

Origem: 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Eudes Maia da Silva

Recorrido(s):

Banco Bs2 S.A. e Banco C6 S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta:
96

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS - FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - DANOS MORAIS

RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por materiais e morais.

O reclamante em suas razões recursais requer a fixação dos danos morais, sustentando que houve ato ilícito praticado pelas instituições bancárias, pois os bancos não procederam com as medidas necessárias sobre o estorno do boleto pago, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

O recorrente sustenta
em síntese, ser cliente do Banco C.6 e, em 23.12.2020, realizou pagamento através de boleto bancário no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que o referido valor foi descontado de sua conta.

Segue narrando que o valor pago e descontado não caiu na conta do beneficiário do boleto e nem foi estornado para sua conta, sendo que, em contato com o segundo promovido, foi informado que o valor retornou à conta de origem.

Assim, suspeita que possa ter sido vítima de boleto fraudulento, sendo que os valores não foram localizados e, tampouco, estornados para sua conta corrente
, alegando que não era responsável pela situação de fraude.

As demandadas pugnam pela manutenção da sentença, que julgou os pedidos iniciais improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O recorrido,
Banco Bs2 S.A,
argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, imputando, exclusivamente, a terceiro a responsabilidade pelos danos causados ao recorrido.

No que tange a preliminar supracitada, tenho que, não existe razão a ré. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Quanto ao mérito, observo que a parte autora alegou ter efetuado o
pagamento através de boleto bancário no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que o referido valor foi descontado de sua conta.

Entretanto, o montante não caiu na conta do beneficiário do boleto, tampouco fora estornado para sua conta
, sendo que, em contato com o segundo promovido, foi informado que o valor retornou à conta de origem.

Postas essas considerações, observo que a parte autora, de boa fé, acreditou que estava realizando pagamento de boleto expedido pelo banco demandado
Banco Bs2 S.A.
, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e, consequentemente lesado.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pelas instituições financeiras, por culpa atribuível exclusivamente as mesmas, de modo que caberia a elas a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com o seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, incorreu em erro a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos autorais para a devolução de valores, devendo ser reformada quanto a esse ponto.

Em relação aos danos morais que a parte autora almeja a fixação, entendo que também é o caso de reformar a sentença e condenar os bancos demandados, solidariamente, ao pagamento de tal indenização, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária sobre a qual os bancos requeridos tentaram se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 - Restituir
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, correspondente à quantia utilizada para pagamento do boleto indicado, devidamente atualizada pelo INPC a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação;

2 - Condenar
o demandado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023